Tribunal: TJDFT
Processo: 0738828-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738828-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: RENATO RODRIGUES DA CUNHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperforte – Cooperativa de Crédito e Investimentos Ltda. contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 244611774 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Renato Rodrigues da Cunha, processo n. 0753558-31.2024.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora e desconstituiu a penhora sobre as contas bancárias da parte devedora, ora agravada, por entender ser impenhorável o numerário oriundo de benefício previdenciário. Na origem, o exequente opôs embargos de declaração (Id 245873430 do processo de referência), que foram rejeitados (Id 246627063 do processo de referência). Em razões recursais (Id 76140181), o agravante/exequente requer, em suma, a reforma da decisão agravada e a manutenção da penhora. Salienta que, do total bloqueado em conta corrente do executado (R$ 12.457,07), apenas R$ 3.104,88 advêm de benefício previdenciário. Frisa inexistir violação ao mínimo existencial com a manutenção da penhora, a qual reputa de admissível manutenção sobre o valor total. Menciona a possibilidade excepcional de relativização da regra da impenhorabilidade, conforme entendimento jurisprudencial. Subsidiariamente, requer a manutenção da penhora sobre o valor que excede ao do benefício previdenciário. Ao final, requer: a) Que SEJA CONHECIDO, eis que tempestivo, e apreciado o presente recurso; b) A vista da grave lesão imposta ao direito do agravante, requer-se ao Digno Desembargador Relator o deferimento, para logo, do efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, com supedâneo no art. 1.019, I do NCPC, para o fim de deferir o não levantamento da penhora dos valores nos autos, até o julgamento do mérito, em observância aos princípios da efetividade do processo e da responsabilidade patrimonial do executado, a fim de garantir o resultado do processo; c) A intimação do Agravado, para querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo legal. d) Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento; e) No mérito, seja reformada a r. decisão agravada para manter o bloqueio dos valores realizado via SISBAJUD, ou, subsidiariamente, que seja mantido o saldo excedente no importe de R$ 9.352.19, por ser medida de justiça e efetividade processual. O despacho de Id 76189637 possibilitou ao recorrente o recolhimento do preparo recursal em dobro. Preparo regular (Id 76358090). Em consulta ao processo de origem (autos n. 0753558-31.2024.8.07.0001), verifico que a quantia objeto do presente recurso foi levantada pelo executado/agravado em 12/9/2025, conforme Id 249822584 do processo de referência. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível perda superveniente de interesse recursal porque desapareceu, em princípio, o objeto do recurso. Se persistir esse interesse, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, deverá vir expressamente indicado em que ainda consiste a pretensão revisional. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora